Tribunal: TCU
Processo: 027.947/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9335/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que, em vista das medidas adotadas pelo Coren/MA, este Tribunal considerou em cumprimento a determinação do item 1.7.1 do Acórdão 7048/2020-TCU-Primeira Câmara e decidiu fazer nova determinação à entidade, por meio do Acórdão 1514/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 76): "1.6.1. determinar ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA) que observe o rito estabelecido na Instrução Normativa TCU 71/2012 e informe, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas em relação ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelos responsáveis alcançados pela TCE 1/2020 - PAD 088/2017". Considerando que o Coren/MA juntou aos autos o relatório do tomador das contas (peça 100), o qual, segundo a AudGovernança, contém os elementos exigidos pelo art. 10, I, da IN/TCU 71/2012, restando pendentes o certificado de auditoria e o parecer conclusivo do órgão de controle interno do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), bem como o pronunciamento do presidente do Cofen, (peça 93), conforme os incisos II a IV do art. 10 da referida instrução normativa. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 7048/2020-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA), e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.947/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: Francisco das Chagas Vieira Filho (15.842/OAB-MA), representando Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA) que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal o processo de TCE 1/2020 (PAD 088/2017), abrangendo todas as peças exigidas pelo art. 10 da IN/TCU 71/2012, caso o débito apurado seja superior ao valor estabelecido no art. 6o, I, da referida IN e tenham sido esgotadas as providências administrativas com vistas ao ressarcimento ao erário, sem sucesso, ou informe as medidas judiciais e/ou extrajudiciais adotadas com vistas à obtenção do ressarcimento, inclusive o protesto (art. 6o, § 3o, IN/TCU 71/2012), na hipótese de o débito final apurado ser inferior ao disposto no art. 6o, I, da IN/TCU 71/2012.